Tribunal: TJPA
Processo: 0806215-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806215-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELILSON RODRIGUES SACRAMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL (ROUBO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, AGUARDANDO SOMENTE A AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 30/07/2020. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias quatorze a dezesseis do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 17 de julho de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELILSON RODRIGUES SACRAMENTO,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº
0010840-26.2019.8.14.0006
, pela suposta prática do crime de roubo.

Narra o impetrante, em síntese que,
o paciente foi preso preventivamente em 22.09.2019 pela suposta prática de crime de roubo, previsto no art.157 do Código Penal. Ressalta que o paciente está preso mais de 277 dias, configurando excesso de prazo para a formação da culpa.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, até sua confirmação em definitivo, a fim de que seja revogada a medida preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Deneguei
a liminar à fl. 21, dos autos.

Em sede de
informações
(fls.

28/31
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
FATOS
: Afere-se dos autos que o acusado, no dia 21/09/2019, encontrava-se transitando pela Travessa Salvaterra, portanto um gargalo de garrafa de vidro, momento em que a avistou a vítima e passou a ameaça-la, exigindo os seus pertences, tendo logrado êxito em retirar da vítima seu aparelho celular, ocasião em que evadiu-se do local, mas, no entanto, fora capturado pela guarnição da polícia militar. Consta nos autos que o acusado, por ocasião do interrogatório prestado na esfera policial, confessou a prática do crime.

-
FASE PROCESSUAL
: O flagrante fora homologado e a prisão fora convertida em preventiva. Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a competente Denúncia, a qual, destarte, fora recebida por decisão fundamentada deste Juízo. Na audiência de instrução e julgamento, a Defesa do acusado pugnou pela revogação do decreto prisional, tendo o pedido sido indeferido, pelas razões apresentadas na decisão em anexo. Atualmente os autos encontram-se digitalizados e inclusos junto à plataforma de ferramenta Microssofit Teams, a fim de que a instrução seja continuada, através de audiência por videoconferência, designada para
30/07/2020
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 52/57), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo
na prisão do paciente
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 277 dias, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para a instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, uma vez que a instrução processual está tramitando normalmente, já havendo inclusive audiência por videoconferência designada para o dia 30/07/2020.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a manutenção da custódia preventiva, conforme mencionado alhures, indeferindo o pedido de liberdade provisória em 12/06/2020. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, aguardando somente a data designada para continuação da audiência de instrução e julgamento.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, razão pela qual ainda não se conseguiu finalizar a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e de excesso de prazo e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 16/07/2020